Tribunal: TJMT
Processo: 1004682-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004682-66.2021
AGRAVANTES: FONOCLIN - CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME E OUTRA
AGRAVADOS: SUPERMERCADO MODELO LTDA. E OUTRO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – PROCESSO DE FALÊNCIA – GRUPO MODELO – CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS CONSTITUÍDOS APÓS O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTRACONCURSALIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL DEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por FONOCLIN - CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME E OUTRA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Habilitação de Crédito no 0014817-02.2019.8.11.0041, movido em face da massa falida do GRUPO MODELO (Processo de Falência no 0006917-75.2013.8.11.0041), determinou que a administradora judicial procedesse a inclusao do credito em nome FONOCLIN CLINICA DE FISIOTERAPIALTDA. – ME, para constar o valor de R$ 125.190,92 (cento e vinte e cinco mil, cento e noventa reais e noventa e dois centavos), no quadro de credores da massa falida, na classe Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, como concursal na classe privilégio geral e a inclusao do credito em nome CRISTINA BELLO, para constar o valor de R$ 37.557,28 (trinta e sete mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos), no quadro de credores da massa falida do SUPERMERCADO MODELO LTDA., na classe trabalhista, como concursal trabalhista.
Nas razões do recurso, sustentam os agravantes que a decisão agravada merece reforma, pois os seus créditos devem ser classificados como extraconcursais, visto que foram constituídos em sentença prolatada em 26.06.2014, data posterior ao pedido recuperacional dos agravados, que se deram em 22.03.2014, devendo, assim, serem pagos com preferência, nos termos do art. 84, inc. V, da Lei n. 11.101/2005.
Deste modo, pugnam, liminarmente, pela "concessão de efeito ativo recursal para o fim de ser determinado ao administrador judicial da massa falida da Agravada, para que reserve quantia suficiente ao pagamento dos creditos dos Agravantes, possibilitando o seu pagamento tao logo este e.TJMT confirme a evidente extraconcursalidade dos creditos sub judice".
No mérito, pretendem o reconhecimento da extraconcursalidade dos créditos dos recorrentes, autorizando que estes sejam pagos sem se submeter ao concurso de credores, respeitando a classificação que lhes fora reconhecida.
Com o agravo, junta documentos, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
Inicialmente, analisando os documentos juntados pelas partes recorrentes em ID ́s no 80406957, 80881493 e 84556979 e seguintes e , considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que esta, por ora, faz jus aos benefícios da assistência judiciária que, desde já, defiro.
Prosseguindo, o recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Explico.
O art. 49 da Lei no 11.101/2005 indica que os créditos existentes até o pedido de recuperação judicial devem ser habilitados perante o juízo universal, na ação de recuperação judicial. Todavia, o mesmo não ocorre com os créditos constituídos depois do pedido de recuperação judicial.
Como os créditos decorrentes da presente ação foram constituídos em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, visto que foram constituídos em sentença prolatada em 26.06.2014, data posterior ao pedido recuperacional dos agravados, que se deram em 22.03.2014, estes não se sujeitam ao instituto.
Sobre o tema:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO NO JUÍZO FALIMENTAR - ARTIGO 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/05. Sendo o crédito objeto do presente cumprimento de sentença constituído após o deferimento do pedido de recuperação judicial formulado pela empresa executada, este não deve se submeter aos autos da recuperação judicial, conforme o disposto no art. 49, caput, da Lei no 11.101/05. (TJMG - Apelação Cível 1.0701.15.028768-1/001, Relator (a): Des. (a) Aparecida Grossi, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/05/2017)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - GRUPO OI - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OFÍCIO CIRCULAR 002/2017- SECPRES - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Certo é que os créditos apurados em momento posterior ao deferimento da recuperação judicial devem ser executados diretamente, especialmente pelo fato da empresa continuar funcionando. Considerando que a data em que foi constituído o crédito em questão é posterior àquela em que foi distribuído o pedido de recuperação judicial, não se mostra possível a sujeição daquele aos efeitos deste instituto. A suspensão, por recuperação judicial, não abrange ações de conhecimento ou impugnações ao cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da decisão, pois ainda não estabelecido o valor certo do crédito, devendo o feito ser suspenso apenas na fase de realização de eventual constrição judicial. (TJMG - Agravo de Instrumento 1.0000.18.053596-5/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/07/0018)
Assim sendo, restando preenchidos os requisitos legais exigidos pela legislação processual atualmente em vigor, resta possível a concessão da antecipação de tutela em sede recursal.
Desta feita, suspendo a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso e, também, de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a presença dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, DEFIRO a tutela antecipada recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se os agravantes cumpriram a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intimem-se os agravados para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentarem contraminuta, facultando-lhes a juntada de documentação.
Intime-se o Administrador Judicial para que se manifeste no presente recurso.
Após, vistas ao MP.
Advirto o patrono das partes recorrentes que quando for peticionar no presente recurso não marque mais as petições como sigilosas, visto que tal situação não se aplica a este feito.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR